Tribunal: TJDFT
Processo: 0717616-22.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC. FALTA DE CITAÇÃO E DE LOCALIZAÇÃO DO BEM. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A extinção do processo por ausência de pressuposto para a sua constituição e desenvolvimento válido e regular (artigo 485, IV, do CPC), em decorrência da ausência de citação e localização do bem, apesar das diligências infrutíferas realizadas nos endereços fornecidos pelo requerente.

2. É cediço que a Constituição Federal consagra o princípio da razoável duração do processo. É inadmissível o trâmite por demasiado período de tempo. Nessa trilha, os princípios processuais como o da economia processual e da instrumentalidade das formas não têm o condão de assegurar a paralisação do trâmite processual de forma indefinida.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.